Tribunal: TJBA
Processo: 8038995-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038995-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: FRANCIELE REIS DE SOUZA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES INEXISTENTES. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO COM AR DEVOLVIDO POR "NÃO PROCURADO". INSUFICIÊNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça e determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a suficiência da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, com fundamento na jurisprudência do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial, devolvida com a informação “não procurado”, é suficiente para a constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, apta a justificar o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir
3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, admitindo-se, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1132), que não é necessária a comprovação do recebimento, desde que haja tentativa de entrega.
4. No caso, o AR da notificação foi devolvido com a anotação “não procurado”, o que indica ausência de tentativa de entrega efetiva, diferentemente das hipóteses de devolução por “ausente”, “mudou-se” ou “desconhecido”, que demonstram diligência do credor.
5. A jurisprudência tem entendido que a devolução com tal anotação (“não procurado”) impede o reconhecimento da constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ.
6. Ausente a comprovação da mora, correta a decisão agravada ao indeferir a tutela de urgência e determinar a emenda da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. Para a constituição válida da mora em contratos de alienação fiduciária, exige-se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo insuficiente a devolução do AR com a anotação “não procurado”, por não demonstrar tentativa efetiva de entrega.

2. A ausência de comprovação da mora obsta o deferimento liminar da busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 321, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1862443/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/08/2020; TJ-BA, APL 0503953-55.2015.8.05.0039, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 20/03/2019;TJ-RJ, AI 0014384-31.2021.8.19.0000, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 25/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038995-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO HONDA S/A.
e como Agravada
FRANCIELE REIS DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora